Tribunal: TJDFT
Processo: 0712535-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREVENÇÃO POR CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. INGRESSO NO CONTEÚDO E NOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485/STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se configura a necessidade de reunião de processos quando as ações são propostas por partes diversas, envolvendo distintas relações jurídicas, não havendo entre os pedidos relação de prejudicialidade, caso em que não se aplica os institutos da conexão e prevenção recursal.
2. Eventual pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC. O requerimento apresentado no corpo da petição recursal caracteriza inadequação da via eleita.
3. A banca examinadora do concurso público age por delegação de poderes e, diante de tal quadro fático, deve figurar no polo passivo da demanda tanto o agente delegatário quanto o ente federativo delegante.
4. Não compete ao Poder Judiciário, atuando em verdadeira substituição à banca examinadora, apreciar critérios na formulação de questões; correção de provas e outros, muito menos a pretexto de anular questões, salvo em hipóteses excepcionalíssimas de evidente erro grosseiro e/ou de nítida cobrança de conteúdo não especificado no edital. Precedente vinculante (RE 632853) – Tema 485/STF.
5. Diante da ausência de erro grosseiro de ordem gramatical na substituição do verbo grifado (existiam) pela forma verbal apresentada (há), não se verifica ilegalidade manifesta praticada pela banca examinadora do certame a justificar a intervenção do Poder Judiciário, aplicando-se inteiramente a tese fixada pelo colendo STF no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, atuando em verdadeira substituição à banca examinadora, apreciar critérios na formulação de questões; correção de provas e outros, muito menos a pretexto de anular questões.
6. 1. Na hipótese em julgamento, foi atribuído a causa o valor de R$ 1.000,00, oportunidade em que a parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da requerida no percentual de 10% sobre aludido valor. 6.1. A adoção da regra geral (art. 85, §2o, do CPC) resultaria em quantia consideravelmente baixa e insuficiente a remunerar adequadamente o advogado pelo serviço prestado. 6.2. Considerando a simplicidade da matéria, o período de tramitação do processo e a inexistência de extensa produção probatória, fixa-se em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários de sucumbência, em adequação aos preceitos da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
7. Recursos conhecidos. Apelação da autora não provida. Recurso do Distrito Federal provido.